Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742868-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA BARRETO FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DESPACHO À Advogada, Dra. Alessandra Barreto Fernandes Bezerra, para manifestar-se, em cinco dias, sobre a sua legitimidade recursal para interpor, em nome próprio, o presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 9 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora